Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-59.2022.8.11.0087
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000550-59.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILSON DE SOUZA - CPF: 062.772.521-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO MAX COSTA FERREIRA - CPF: 704.722.121-25 (RECORRENTE), GEOVANE DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 061.769.321-81 (RECORRENTE), JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES - CPF: 061.875.201-30 (RECORRENTE), RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA - CPF: 056.351.551-11 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA PATRICIA DE JESUS BALARINI - CPF: 025.425.201-00 (ASSISTENTE), ROSILEITE LEITE DA SILVA SOUSA - CPF: 940.292.969-04 (ASSISTENTE), ELEONDA SANTOS FERNANDES - CPF: 020.253.281-09 (ASSISTENTE), K. D. S. S. - CPF: 062.657.541-90 (ASSISTENTE), PAULO CESAR LOPES DE SOUZA - CPF: 020.757.081-77 (ASSISTENTE), ADEVANIR NASCIMENTO - CPF: 079.378.501-40 (ASSISTENTE), I. B. D. S. - CPF: 064.893.921-94 (ASSISTENTE), JAMES SANTANA FERREIRA - CPF: 036.633.763-70 (ASSISTENTE), NIVALDO SILVA COSTA - CPF: 815.943.481-20 (ASSISTENTE), WILLIAN TIAGO DE JESUS SOUZA - CPF: 051.334.522-17 (ASSISTENTE), ENNOLDY GADIEL FERNANDES DE SOUZA - CPF: 062.651.731-11 (VÍTIMA), CRISTINA COSTA FERREIRA - CPF: 007.797.101-93 (ASSISTENTE), MAURICIO RAMALHO - CPF: 551.388.701-06 (ASSISTENTE), JORGE LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.834.971-13 (ASSISTENTE), CLEIDE BARBOSA DA SILVA - CPF: 667.117.031-20 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARDOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO PRIMEIRO VOGAL,DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA E PELO DOUTO SEGUNDO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DO OFENDIDO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA INCÓLUME – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é suficiente para a pronúncia que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que seja os acusados levados a julgamento por seu juiz natural, que é o egrégio Tribunal do Júri, em consonância com a norma insculpida do art. 5.o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal. E, ainda que exista outra versão para o ocorrido, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar dos competentes julgadores a análise e a subsequente decisão sobre os fatos, pois nesses processos especiais relativos aos crimes dolosos contra a vida, ao término da primeira fase, a dúvida se resolve em favor da sociedade.

Diante dos elementos constantes dos autos, devem prevalecer nesta fase processual a incidência da qualificadora do motivo fútil e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-la, se for o caso. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Adilson de Souza, Bruno Max Costa Ferreira, Geovane de Souza dos Santos, Jeferson Mateus da Silva Antunes
e
Raiane Cristine Souza Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 1000550-59.2022.811.0087, que os pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c o art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 152404419).

Inconformada, a Defesa dos acusados interpôs o presente recurso, objetivando a absolvição sumária pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva. De forma subsidiária, requereu a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido (Id. 152404439).

Nas contrarrazões acostadas, o Ministério Público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 152404450).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 152404451).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (artigo 121, §2o, II e IV c/c artigo 211, ambos do Código Penal) – Sentença de Pronúncia –
Recurso da defesa: 1.
Argumenta pela inexistência de evidências concretas da autoria delitiva imputada, pedindo a absolvição sumária dos acusados – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos é suficiente para a pronúncia, pois evidencia a materialidade do crime de forma inconteste e aponta a autoria delitiva para os recorrentes, sendo que eventual dúvida a esse respeito, por força do princípio do juiz natural, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença –
2.
Subsidiariamente, diz que as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima não estão devidamente caracterizadas, pedindo a exclusão da r. Sentença de pronúncia – IMPROCEDÊNCIA – A exclusão de qualquer qualificadora na pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente, o que não é a hipótese dos autos; eventuais dúvida sobre a caracterização do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser dirimida pelo Conselho de sentença, em respeito ao princípio do juiz natural –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso interposto, visto que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Insurge-se a defesa dos recorrentes contra a sentença proferida no primeiro grau que, julgando procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, os pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c o art. 211 (ocultação de cadáver) c/c o art. 29, todos do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A defesa dos recorrentes assevera, em síntese, que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva atribuída aos acusados aptos a ensejar sua pronúncia, especialmente porque esta se baseia exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, o que seria vedado pelo art. 155 do Código de Processo Penal.

No entanto, o magistrado singular expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia dos recorrentes como autores do crime estabelecido no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c o art. 211 (ocultação de cadáver) ambos do Código Penal, mesmo que o tenha feito com base, exclusivamente, em provas orais colhidas na fase investigativa, o que é perfeitamente possível em harmonia com o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA EMBASADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, encerrando, a sentença de pronúncia, conteúdo meramente declaratório e não juízo de certeza, esta pode ser fundamentada em elementos produzidos na fase inquisitorial. Precedentes.
3. Habeas Corpus não conhecido”
(
HC
n. 495.360/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4.4.2019) – destaquei.

“(...) É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar, que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial. (...)”
(AgRg no AREsp 1256930/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2018).

Impende ressaltar que na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso os acusados e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art. 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em pareço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

À propósito, trago à baila entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24.4.2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01. Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 30 de dezembro de 2021, por volta das 09h00min, em local conhecido como “chácara do Jaimão”, localizada na rodovia MT-419, próximo ao bairro Cotrel, neste município de Guarantã do Norte/MT, os denunciados, em unidades de desígnios, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de ENNOLDY GABRIEL FERNANDES DE SOUZA com dois disparos de arma de fogo, consoantes boletins de ocorrência n.o 2022.2093 e 2022.5197 (ID. 78802740 e ID. 78806491), declaração de óbito n.o 33428838-0 (ID. 78806492), certidão de óbito (ID. 78806507 – página 1) e laudos periciais n.o 530.1.01.2022.000973-01 e no 530.2.06.2022.000211-01 (ID 78806531 e ID. 78806532).

FATO 02. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados ocultaram o cadáver da vítima.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Extrai dos autos que, no dia dos fatos, a vítima estava em sua residência no bairro Aeroporto, na companhia de ADEVANIR NASCIMENTO, vulgo “SELVAGEM”, quando, por volta das 9H00MIN, o acusado JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES, vulgo “CORINGA” chegou ao local chamando a vítima para irem em algum lugar, não especificando para onde.

Na sequência, os três pegaram um táxi e se deslocaram até a casa de JAMES SANTANA FERRREIRA, vulgo “JAIMÃO”, situada próxima ao bairro Cotrel. Ao chegaram no local, depararam-se como os acusados ADILSON DE SOUZA, vulgo, “BILL” ou “CYCLONE”, BRUNO MAX COSTA FERREIRA, vulgo “MENTE FRIA”, GEOVANE DE SOUZA DOS SANTOS, vulgo “MORCEGO” e RAIANE CRISTINA SOUZA LIMA, vulgo “PANTERA”, os quais estavam esperando-o.

Ato contínuo, enquanto JAMES e ADEVANIR permaneceram na residência, os denunciados conduziram a vítima para os fundos do imóvel e, na oportunidade, desferiram dois tiros na região do crânio, ocasionando sua morte, conforme laudo pericial n.o 530.2.06.2022.000211-01 (ID 78806532).

Sobressai ainda, que, após a execução da vítima, os denunciados ocultaram seu cadáver, enterrando-o próximo ao local dos fatos sobrescritos, sendo que o corpo foi encontrado pela Polícia Civil no dia 06.01.2022.

No decorrer das investigações, descortinou-se que o delito foi praticado a mando do denunciado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA, vulgo “FÊNIX” ou “TIÃO” ou “GARIMPEIRO ou “SAMURAI”, o qual é conhecido por chefiar a facção denominada Comando vermelho nesta localidade.

Destarte, o crime foi praticado por motivo torpe, eis que seria decorrência de a vítima, dias antes de sua morte, ter sido preso, em conjunto com CELIVANE ALVES, vulgo “LOIRA DO PÓ” e seu esposo EDLEI PAIVA, em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e, supostamente, delatado aos policiais a identidade dos indivíduos responsáveis pelo comércio ilícito de entorpecentes, apontando a localização dos pontos em que seriam comercializadas/distribuídas as drogas.

No mais, restou evidenciado que o homicídio se deu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, apanhando-a desprevenida, em circunstância que não esperava ser ofendida. Além do expressivo número de agentes envolvidos na prática delitiva. [...]”
(Id. 152404239).

No presente caso, a materialidade é incontroversa e está comprovada por meio do
“boletim de ocorrência n. 2022.2093 (ID 78808740), certidão de óbito (ID 78806507), autos de reconhecimento de cadáver n. 2022.16.7970 e n. 2022.16.8414 (IDs 78806495 e 78806498), laudo pericial n. 530.1.01.2022.000973-01(ID 78806531)”
(trecho extraído da sentença de pronúncia – Id. 152404419, p. 4)
, não persistindo dúvidas acerca da ocorrência do delito.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentaram-se pelos relatos das testemunhas inquiridas tanto em sede policial quanto em Juízo, como muito bem ponderado pelo sentenciante, não havendo, portanto, nos autos prova plena e incontestável de que os recorrentes não são autores do fato, cmo exige o art. 415 do Código de Processo Penal, para fins de cabimento da absolvição sumária.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho da sentença na parte que interessa. Confira-se:

“Atinente aos
indícios de autoria
, estes se encontram permeados nos autos por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitiva e judicial, os quais trazem a lume o contexto fático dos autos, indicando a participação dos acusados no evento criminoso.

A testemunha JAMES SANTANA FERRREIRA, ouvida em Juízo, afirmou que o ofendido ENNOLDY chegou em sua residência na companhia de Adevanir e do acusado Jefferson, conhecido como “Coringa”, sendo que os acusados ADILSON DE SOUZA, vulgo, “BILL” ou “CYCLONE”, BRUNO MAX COSTA FERREIRA, vulgo “MENTE FRIA”, GEOVANE DE SOUZA DOS SANTOS, vulgo “MORCEGO” e RAIANE CRISTINA SOUZA LIMA, vulgo “PANTERA”, já estavam no local.

Relatou, ainda, que os acusados ADILSON, BRUNO, GEOVANE, JEFERSON e RAIANE, juntamente com a vítima ENNOLDY deslocaram-se para o fundo do imóvel, tendo ele ouvido, logo após, dois disparos de arma de fogo. Acrescentou que ADILSON, BRUNO, GEOVANE, JEFERSON e RAIANE retornaram à residência, mas ENNOLDY não voltou. Vejamos:

“[...]
MP:
O sr. viu essas pessoas? Enquanto eles estavam lá no fundo o sr. disse que ouviu disparos de arma de fogo, o sr. lembra quantos disparos?
JAMES:
Lembro não, dois eu acho.
MP:
O sr. disse dois, foi dois, foi mais, foi menos?
JAMES:
Foi dois eu acho.
MP:
O sr. viu, ouviu, essas pessoas voltarem lá do fundo?
JAMES:
Sim.
MP:
e o Ennoldy voltou?
JAMES:
Ennoldy?
Juiz:
Maldade né? O Sr. viu o Maldade indo com eles pro fundo, isso: Quando eles voltaram o Maldade voltou ou não?
JAMES:
Não vi não. [...]”

Nesse sentido, registre-se trecho do depoimento da testemunha JAMES, contido no inquérito policial (ID 78806511) e ratificado em Juízo:

“
[...] QUE ENNOLDY "vulgo Maldade" chegou de Uber por volta das 09:00hs ou 10:00hs com mais dois indivíduos que conhece como sendo Adevanir "Vulgo Selvagem" e Jeffersom "Vulgo Coringa"; QUE Adilson "vulgo Bill" estavam na casa; QUE após um tempo, todos os suspeitos (Adilson de Souza "vulgo Bill", Raiane "vulgo Pantera", Geovane "vulgo Morcego", Jefferson "vulgo Coringa" e Bruno Max) foram para os fundos da chácara com ENNOLDY "vulgo Maldade" que demoraram aproximadamente uma hora; QUE o depoente permaneceu em seu quarto deitado quando ouviu os dois disparos de arma de fogo; QUE teve certeza que tinham matado ENNOLDY. [...]”

A testemunha ADEVANIR NASCIMENTO apesar de não localizada para intimação, perante a autoridade policial, em depoimento de ID 78806511, narrou:

“
QUE é sobrinho de Celivane ("vulgo" LOIRA ou TIA), QUE o depoente é da cidade de Sorriso e veio a Guarantã do Norte para passar o natal na casa desta; QUE, no entanto, ao chegar na cidade sua tia havia sido presa pela Polícia CIvil, pelo crime de tráfico; QUE juntamente com sua tia foi preso o marido dela, EDLEI, e apreendido o menor Ennoldy "vulgo Maldade"; QUE os três suspeitos são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e Ennoldy foi mencionado como sendo a pessoa que "caguetou" a boca de fumo, ou seja, foi quem entregou as informações aos policiais sobre o local de tráfico; QUE o menor Ennoldy "vulgo maldade", foi liberado e retornou à casa, sendo que ficaram na residência Ennoldy e o depoente; QUE no dia seguinte a Ennoldy ser liberado, por volta das 09h da manhã, chegou na casa a pessoa de "vulgo CORINGA" disse: "vamos ali numa casa pra resolver a situação do mano aí (referindo-se a Ennoldy)"; QUE o depoente, Coringa e Ennoldy para a casa; QUE trata-se de uma casa de madeira com um desenho do time BOTAFOGO/RJ na frente; QUE a casa fica na saída de Guarantã para Novo Mundo (casa de Jaimão); QUE na casa estavam: Rayane "vulgo Pantera"; Geovane "vulgo Morcego" e mais uma pessoa que o depoente não sabe o nome, mas que é alto, moreno claro, e possui uma tatuagem no antebraço e uma outra no pescoço; QUE o depoente reconhece este outro homem como sendo Adilson de Souza "vulgo Bill ou Cyclone"; QUE os outros integrantes levaram Ennoldy para a parte de baixo da casa (na mata) e executaram a vítima; QUE o depoente ouviu os dois tiros; QUE o depoente ficou na casa, pois conhecia Ennoldy e não sabia que ele seria executado; QUE, quando retornaram, o homem que o depoente reconhece como sendo "vulgo Bill ou Ciclone" (Adilson de Souza) chegou dizendo dei dois tiros nele, um na cabeça e outro no peito; QUE o depoente acredita que quem mandou matar Ennoldy foi "vulgo Samurai ou Fênix" Gustavo Henrique dos Santos Maidana; QUE Samurai é o líder do Comando Vermelho na cidade de Guarantã do Norte; QUE depois do fato "vulgo Coringa" levou o depoente em casa e falou com ele "Se tu abrir a boca, o próximo é você".

NILSON TANAJURA RODRIGUES, investigador de polícia, ao ser inquirido em Juízo, revelou que o acusado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA é chefe da organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo ele o mandante do homicídio em desfavor da vítima Ennoldy. Vejamos:

“[...]
MP:
E o acusado Gustavo Henrique seria o mandante?
Testemunha Nilson:
Isso, o Gustavo Henrique é o líder da organização criminosa e a palavra final foi a dele. [...]

Nessa toada, em que pese os réus negarem a autoria delitiva, suas teses não vêm acompanhada de provas suficientes para refutarem, neste momento, a versão noticiada pelas testemunhas, sendo que caberá ao Conselho de Sentença analisar referidas teses defensivas quando do julgamento em sessão plenária. (...)”
(Id. 152404419).

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação dos recorrentes nos delitos em questão (homicídio qualificado e ocultação de cadáver).

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria dos recorrentes quanto aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver que lhes foram imputados, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de absolvição sumária, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão dos recorrentes ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27.3.2019).

Por oportuno, registro que em nenhum momento se está a afirmar a culpa dos recorrentes, diferentemente, apenas se confirma a existência de
indícios

suficientes

de autoria ou participação com esteio nas provas produzidas, indicativas de que talvez seja eles autores dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver em questão.

Desta feita, não ficando provada indene de dúvidas a negativa de autoria invocada pelos recorrentes, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações do recurso poderão ser renovadas nos debates orais, podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelos jurados.

Com estas considerações, julgo inarredável a submissão dos acusados ao juízo natural da causa que é o Júri Popular, devendo ser mantida a pronúncia, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Estatuto Processual Penal.

Da almejada exclusão das qualificadoras

Mantida a decisão de pronúncia, a defesa dos recorrentes requereu a exclusão da qualificadora atinente ao motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, visto que seria totalmente incoerente à situação fática delineada nos autos.

Sobre o tema, importante frisar que somente a qualificadora manifestamente improcedente deve ser extirpada da apreciação da Corte Leiga, já que a sua competência para os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida está prevista na Constituição Federal.

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n. 02
da egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, cuja redação dispõe,
in verbis
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12.4.2017) – destaquei.

In casu
, existem nos autos indicativos de que o crime foi perpetrado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido em virtude de a vítima ter sido pego desprevenido e por ter revelado à autoridade policial o nome de pessoas responsáveis pela mercancia de drogas no município de Guarantã do Norte/MT, indicando ainda a localização dos pontos de venda.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Sendo assim, diante de todos os argumentos até aqui delineados, é prudente que os recorrentes sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso, impondo-se a
confirmação da pronúncia
nos seus exatos termos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Adilson de Souza, Bruno Max Costa Ferreira, Geovane de Souza dos Santos, Jeferson Mateus da Silva Antunes
e
Raiane Cristine Souza Lima
, a fim de manter incólume a sentença de pronuncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023